Tribunal: TJDFT
Processo: 0750500-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750500-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERLEY LEAL CHAGAS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DAS UNIDADES IMOBILIARIAS E DO TERRENO DO CONDOMINIO DOS EDIFICIOS ONIX MULT CENTER BLOCOS A,B E C DE AGUAS CLARAS, CONDOMINIO DO EDIFICIO ONIX MULT CENTER BLOCOS A/B/C D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEY LEAL CHAGAS. em face da decisão proferida pela Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, na Ação Popular em curso no processo n. 0718170-16.2024.8.07.0018, movido em face de COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP e outros, na qual indeferiu a tutela provisória, ao considerar que a TERRACAP não está omissa na defesa do patrimônio público, apontando tentativas de licitação frustradas e intenção de regularização ou reintegração do imóvel. Em apertada síntese, o agravante alega descumprimento do disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição, que exige fundamentação das decisões judiciais. Afirma que os integrantes da ASPRONIC e Condomínio praticam esbulho na medida em que invadem mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório, em relação ao que os administradores da TERRACAP agem com prevaricação. Alega o descumprimento do disposto no at. 37, inciso XXI da CF. Afirma o descumprimento da regra que determina o pagamento do IPTU e a inobservância da Súmula 619 do STJ, que diz: “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.”. Pede a tutela provisória de natureza antecipatória para reformar a decisão de origem, o que implica determinar o sequestro de todas as unidades dos EDIFÍCIOS ÔNIX MULT CENTER, BLOCOS A, B e C, ou que seja adotada outra tutela de urgência de natureza cautelar, visando evitar futuros e incertos prejuízos a terceiros de boa-fé, inclusive, evitando maiores danos ao patrimônio público. Manifestação da Procuradoria de Justiça, que oficia pelo indeferimento do pedido de nulidade da decisão de ID 67377773, formulado pelo agravante e pela homologação da desistência do recurso, ID 69931107. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 18/12/2024, a petição juntada pelo agravante (ID. 67402338) requer a desistência do presente agravo de instrumento. Na forma do art. 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso para que produza seus efeitos legais. Promovidos os registros e comunicações necessárias, certifique-se o trânsito em julgado, remeta-se o processo à origem para os devidos fins. Brasília/DF, 10 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)